Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702964-74.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: MARIA AUGUSTO PAULINA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. (ID no 23581414) contra acórdão desta colenda 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta (ID no 22834565). 2. Em suma, o agravante alega que o acórdão carece de reexame que conduzirá ao total provimento da apelação interposta. Sustenta “incongruência da decisão ora atacada, primeiro, pela falta de julgamento do mérito da ação de Imissão na Posse, ainda em trâmite, segundo, como se vê cristalino o desacordo do julgado, fato patente, quando se verifica que NÃO FOI UNÂNIME o que por si só, justifica o presente pleito [...]”. 3. Pede o provimento do agravo de instrumento para que seja realizado o “[...] exame e reexame do venerando Acórdão agravado para, ao final, dar PROVIMENTO ao presente, considerando tudo que acima se expôs, para por consequência dar IMPROVIMENTO ao pedido de Indenização por Danos Materiais e bem assim o pagamento de alugueis e impostos do referido bem.” 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 6. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 7. Diante disso, é incabível o conhecimento de agravo de instrumento interposto contra acórdão que julgou a apelação (ID no 22839669) por absoluta falta de previsão legal (CPC, art. 1.015). Não é admitida a aplicação do princípio da fungibilidade, pois inexiste dúvida quanto aos recursos cabíveis contra acórdão, bem como as hipóteses em que se admite a interposição de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), o que configura erro grosseiro e inescusável (TJDFT, Acórdão no 1228587). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento (ID no 23581414, págs. 1-4) por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 932, III e 1.015). 9. Operada a preclusão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO